Tribunal: STF
Processo: Rcl 85038
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mundial S.A. - Produtos de Consumo, em face de decisões da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que não acolheram o pedido de suspensão do andamento e julgamento do Processo 1005851-27.2017.4.01.3400, a fim de preservar a garantia do cumprimento do acórdão do RE 1425640, que reconheceu a repercussão geral do Tema 1401.



    Narra-se que, na origem, a parte ora reclamante ajuizou a Ação Anulatória 1005851-27.2017.4.01.3400, a fim de ver desconstituído auto de infração, lavrado em decorrência do aproveitamento/compensação integral dos prejuízos fiscais no momento de extinção da empresa incorporada.



    A ação foi julgada improcedente e a apelação interposta teve seguimento negado, mediante a aplicação ao caso do Tema 117 da repercussão geral. 



    A fim de apontar a existência de distinguishing capaz de afastar a incidência do tema de repercussão geral a que se valeu o Tribunal de origem, a reclamante opôs os embargos de declaração, bem como interpôs o recurso extraordinário. No entanto os recurso não alcançaram êxito. 



    A negativa de seguimento do extraordinário, com fundamento do art. 1.030, I, do CPC, deu ensejo à interposição do agravo interno, o qual se encontra pendente de apreciação.



    Aduz-se que, após a interposição do agravo interno da decisão que inadmitiu o extraordinário, esta Corte veio reconhecer a repercussão geral do RE 1425640, paradigma do Tema 1401, a tratar especificamente do tema objeto da ação de origem.



    Diante disso, a reclamante peticionou na origem a fim de ver o feito suspenso, até que esta Corte decida definitivamente a controvérsia objeto do Tema 1401 da repercussão geral.



    No entanto, ao invés de suspender o trâmite do processo de origem, o Tribunal de origem, sem que ocorresse qualquer análise do pedido de suspensão, “fez foi determinar a inclusão do AGRAVO INTERNO contra a negativa de subida do RE para julgamento da col. Corte Especial do TRF1 na sessão virtual designada para os próximos dias 29.09.2025 a 03.10.2025”.



    A parte reclamante, opôs embargos de declaração na origem e assevera que, “até o momento, não foram despachados os pedidos da petição do ID 442167281 e dos embargos de declaração do ID 443536674, protocolados.



    Aduz-se que se pretende, mediante esta ação, que “o col. STF determine ao col. TRF1 que suspenda o andamento e julgamento do PJE TRF1 Nº 1005851– 27.2017.4.01.3400 até a decisão definitiva de mérito do Excelso Pretório sobre o TEMA Nº 1.401 (RE Nº 1.425.640/RS)” (eDOC 1, p. 13).



    Assevera-se que, ao se recursar a sobrestar o andamento do processo de origem, o TRF1 “acabou por praticar ato que colide frontalmente com a essência do instituto da repercussão geral”, além de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal para uniformizar a interpretação constitucional, vez que a discussão da matéria fora “avocada” para si mediante o Tema 1401 (eDOC 1, p. 14).



    Pugna-se pela distribuição desta reclamação, por dependência, ao Relator do RE 1425640, Ministro André Mendonça e requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, com a retirada do feito da pauta da Corte Especial então designada, e no mérito, a confirmação da medida liminar deferida.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de distribuição por prevenção ao Ministro André Mendonça. A sistemática da prevenção, em relação às Reclamações, regula-se pelo artigo 70 do Regimento Interno, que, consoante redação do parágrafo primeiro, considera expressamente a inexistência de prevenção para as ações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. 



    Trata-se, portanto, de hipótese de livre distribuição. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação não se enquadra em quaisquer da hipóteses elencadas na norma de regência.



    É certo que esta Corte, ao apreciar o RE 1425640 RG, de relatoria do Ministro André Mendonça, reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. O julgamento ocorreu em 30.5.2025, com acórdão publicado no DJe 21.8.2025.



    Não obstante, extrai-se dos autos a inexistência de ato reclamado proferido pelo Tribunal de origem pelo qual se possa apreciar a suposta ofensa ao acórdão paradigma, ou mesmo a alegada usurpação da competência desta Corte para apreciar a questão constitucional nele veiculada.



    Como se extrai do relato já realizado, após a interposição do agravo interno, a parte agravante tomou conhecimento de que esta Corte reconhecera a repercussão geral da questão constitucional objeto do RE 1425640 e, diante disso, peticionou na origem requerendo o sobrestamento do feito.



    Relata, a própria reclamante, que o Relator do processo de origem teria se recusado a sobrestar o andamento do processo de origem e determinado a inclusão em pauta do recurso de agravo interno, para julgamento perante a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Contudo, ela própria assevera que “até o momento, não foram despachados os pedidos da petição do ID 442167281 e dos embargos de declaração do ID 443536674” (eDOC 1, p. 12) e se restringe a juntar como ato reclamado, unicamente, a Certidão de Intimação da Pauta de Julgamentos do Tribunal de origem (eDOC 23).



    Ora, os documentos acostados aos autos não são suficientes a demonstrar a existência de ato decisório apto a viabilizar a presente reclamação.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. 



    Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.



    Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado.



    Nesse sentido:



     “EMENTA: RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4058 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2010, DJe-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-01 PP-00074)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58389 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023)



    No caso dos autos, a suposta decisão de recusa de sobrestamento do feito de origem consiste em mera inferência que se extraiu da inclusão do feito em pauta, sem a apreciação, até esse momento, da petição pela qual se requereu a suspensão do processo de origem.



    À míngua da devida comprovação da existência de ato reclamado apto a demonstrar a suposta usurpação da competência desta Corte, ou a apontada ofensa ao acórdão paradigma invocado, inadmissível se revela a ação reclamatória ajuizada.



     Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente